Tribunal: TJSP
Processo: 1025215-08.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA O EVENTO DANOSO. SOLUÇÃO IMEDIATA MEDIANTE TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.